Tribunal: TJDFT
Processo: 0741646-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CULPA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
2. Demonstrada a culpabilidade do segurado, afasta-se a presunção relativa de culpa de quem colidiu na traseira do veículo.
3. Em ação regressiva, quando a prova produzida nos autos é no sentido de que agiu o segurado com imprudência, causando danos ao réu, deve ser julgado improcedente o pedido de ressarcimento por danos materiais formulado pela seguradora.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.